Tribunal: TJDFT
Processo: 0741800-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0741800-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JOSUE RODRIGUES DO PRADO JUNIOR REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A petição foi feita pelo próprio requerente, que não juntou documentos. Encaminhe-se à Defensoria Pública para apresentar defesa técnica, se assim entender. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 1o de outubro de 2024. Desembargador JAIR SOARES